Tribunal: STF
Processo: RMS 36809
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Listen Agência de Consultoria Artística e Eventos Ltda. contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do MS 25.247/DF, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
    A recorrente sustenta, em suma, o seguinte:
    “Ao contrário do fundamento decisório não existe no mandamus questionamento se a decisão pela Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA está devidamente fundamentada ou não, sendo que não existe intuito protelatório de recorrer, onde as insurgências contra as decisões do Superior Tribunal de Justiça foram enfrentadas em decorrência da manutenção e excesso de desacertos cometidos pelos respectivos órgão judicantes em cada fase processual.
    Outrossim, a quantidade de recursos manejados foram de acordo com a previsão do devido processo legal, conforme previsto em lei processual, de acordo com a unicidade (singularidade recursal – recurso previsto na legislação como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo) e unirrecorribilidade (cada decisão foi impugnada por meio de um recurso).
    Concernente ao pedido de tutela recursal não visou o impedimento do trânsito em julgado, mas de suspender o processo durante o processamento da reclamação constitucional (fato novo) por usurpação de competência do STF e evitar atos e expedientes processuais repetitivos e dispendiosos (remessa e baixa de autos físicos entre as instâncias judiciais). 
    Portanto, não se trata de abuso no direito de recorrer mas de exercício de direito de recorrer em decorrência dos desacertos judiciais. 
    Não bastasse isso, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (nem qualquer órgão judicante) não pode deixar de conhecer petições e, muito menos, de recursos previstos em lei processual e, pior, antes da incidência do trânsito em julgado, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Deveras, com a devida vênia, não é acertada a decisão de indeferimento liminar do Mandado de Segurança, pois o remédio não é manifestamente incabível.
    Pelo contrário, concretamente restou demonstrado que o ato coator é manifestamente ilegal pois mandou arquivar antecipadamente (não processou) os recursos previstos em norma processual, no caso, impediu o processamento do agravo interno” (págs. 70-71 do documento eletrônico 2).
    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional, para reformar a decisão denegatória no sentido da concessão da ordem pleiteada” (pág. 75 do documento eletrônico 2).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (documento eletrônico 6).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados estes autos, verifico que a recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de modificar as razões expendidas no acórdão impugnado, que, por este motivo, merece subsistir.
    Para tanto, verifico que o relator do writ no STJ, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, utilizou as seguintes razões de decidir:
    “[...]
    10. No presente caso, a aplicação dos óbices apresentados no julgamento da pretensão recursal do Impetrante não pode ser considerada manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, posto que a decisão se encontra devidamente fundamentada. Nesse sentido: 
    […]
    11. Observa-se, na verdade, o intuito meramente protelatório de recorrer, utilizando-se do Remédio Constitucional do Mandado de Segurança como via recursal inexistente, posto que suas insurgências contra decisões desse Superior Tribunal de Justiça foram reiteradamente rechaçadas.
    12. Em breve retrospecto dos recursos seguidamente manejados pelo impetrante, anoto que o Recurso Especial interposto teve seu seguimento negado por decisão da Presidência do TJMA (fls. 355/355). Interposto Agravo, este foi conhecido, negando-se provimento ao Apelo Nobre (fls. 385/387). Contra esta decisão, o impetrante manejou Agravo Interno, rejeitado à unanimidade pela Quarta Turma (fls. 412/417). Opostos Embargos de Declaração, foram os mesmos rejeitados (fls. 446). Ainda inconformado, a Impetrante interpôs Recurso Extraordinário, em face da decisão prolatada pela Quarta Turma do STJ, que teve seu seguimento negado em decisão monocrática da lavra da Vice-Presidente, Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (fls. 485/488). Interposto Agravo Interno, a Corte Especial, à unanimidade, negou provimento ao Recurso (fls. 516/524), decisão impugnada por meio dos Embargos de Declaração, que igualmente foram rejeitados pela Corte Especial, sob o fundamento de que o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante (fls. 567/568).
    13. Até aquele momento, sem embargo do impetrante já haver manejado sete recursos nas vias extraordinárias, ingressou com nova medida, de suposto caráter cautelar, com a finalidade clara e confessada de impedir o trânsito em julgado, expediente protelatório prontamente reprimido pela decisão prolatada pela Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (fls. 589/591), por reconhecer na conduta do recorrente abuso do direito de recorrer, hipótese na qual a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido do não conhecimento de petições posteriores, certificando-se o trânsito em julgado, com baixa dos autos ao Juízo de origem. Nesse sentido:
    […]
    14. Dessa forma, incabível, no caso, o Mandado de Segurança impetrado contra decisão prolatada pela Vice-Presidente desta Corte, motivo pelo qual não merece censura a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial.
    15. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno do Particular” (págs. 57-61 do documento eletrônico 2; grifos no original).
    Pois bem.
    Inicialmente, destaco que, como observado na manifestação do Parquet, o pedido originário do recorrente, de suspensão do processo que tramitava no STJ por ajuizamento de reclamação constitucional no STF, deveria ter sido formulado nos autos da própria reclamação e não perante a Corte Superior. 
    Assim, todos os recursos interpostos posteriormente ao ato apontado como coator são, da mesma forma, inadmissíveis. 
    Ademais, como também ponderado no parecer ministerial “[o] ato coator está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (pág. 4 do documento eletrônico 6). 
    A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer. Logo, nos termos da orientação desta Suprema Corte, revela-se impositiva a determinação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão, bem como a baixa imediata dos autos à origem. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619, e RISTF, art. 337) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER – O abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório” (ARE 1.005.365-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 
    […] 
    3. Verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios.
    4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração.
    5. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.
    6. Embargos declaratórios desprovidos” (RHC 132.111 AgR-ED-ED/RO, Rel. Min. Luiz Fux).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. 
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório.
    3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.
    4. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE 934.738-AgR-ED-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA 699/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. 
    1. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência.
    2. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.
    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (AI 857.900-AgR-ED-ED/MG, Rel. Min. Rosa Weber).
    Nesse sentido, não é possível admitir a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional, o qual, em nenhum aspecto, desbordou dos lindes legais e do entendimento jurisprudencial deste Tribunal.
    Ressalto, ainda, que há firme entendimento nesta Corte no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em situações excepcionais, cuja singularidade demonstre a teratologia da decisão, seja por abuso de poder, seja por ilegalidade. Tal orientação encontra-se sedimentada na Súmula 267 do STF, assim redigida: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 
    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados sobre o tema: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE DECRETA DESERÇÃO POR FALTA DE RECURSO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 31.621/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação. 
    2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    No caso em exame, não há situação que autorize o afastamento da Súmula 267 do STF. As circunstâncias evidenciadas nos autos exigem, ao contrário, a sua plena incidência. 
    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. Transcrevo, ademais, o seguinte julgado:
     “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ILEGALIDADES APONTADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 27.959/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; grifei).
    A pretensão da recorrente, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,
    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).
    Infere-se, pois, que a insurgência ora apresentada revela o mero inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não havendo argumento capaz de infirmar as razões de decidir do acórdão atacado.
    Isso posto, por não vislumbrar direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, nego provimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator